Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-35.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
POLICIAL MILITAR – COBRANÇA DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS PELA CRUZ AZUL A DEPENDENTE – INADMISSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002688-35.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada CRISTIANE RODRIGUES TOLDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
somente para que os juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos
obedeçam ao disposto na Lei no 11.960/09.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.491
APELAÇÃO CÍVEL No 1002688-35.2016.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
APELADA: CRISTIANE RODRIGUES TOLDO
POLICIAL MILITAR COBRANÇA DOS SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
PRESTADOS
PELA
CRUZ
AZUL
A
DEPENDENTE

INADMISSIBILIDADE
DEVOLUÇÃO SIMPLES
DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
NECESSIDADE
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Cristiane Rodrigues
Toldo, policial militar, contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 260/264, para
determinar à ré a cessação dos descontos superiores a 2% (dois por
cento) da folha de pagamento da autora a título de contribuição à Cruz
Azul, com a devolução dos valores excedentes, respeitada a prescrição
trienal, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação e correção monetária pela Tabela Prática desta Corte a partir do
ajuizamento. A ré apelou, buscando a improcedência integral,
argumentando com a legalidade do regime de coparticipação e dos
descontos dele decorrentes, subsidiariamente postulando que os juros
moratórios e a correção monetária obedeçam ao disposto na Lei no
11.960/09.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, no substancial não merecendo reparo, pelas exatas razões
expendidas pelo Desembargador Paulo Barcellos Gatti no julgamento de
caso similar na Apelação no 1035719-42.2015.8.26.0053, cuja pertinência
dispensa qualquer acréscimo:
“A Lei Estadual no 452, de 02.10.1974, instituiu a Caixa
Beneficente da Polícia Militar, estabelecendo os regimes de pensão e de
assistência
médico-hospitalar
e
odontológica,
estabelecendo
que
compete à autarquia estadual arcar com todos os gastos médicos de
seus associados (art. 30, caput e § 1°), que superarem o montante de 2%
(dois por cento) do vencimento, referente à contribuição de assistência
médica descontada diretamente do holerite do autor:
Art.
30
-
A
assistência
médico-hospitalar
e
odontológica, aos beneficiários dos contribuintes da
CBPM, será prestada pela Cruz Azul de São Paulo,
nos termos desta lei e em conformidade com
convênio a ser firmado com essa entidade, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
vigência desta mesma lei, com a prévia aprovação do
Secretário da Segurança Pública.
§ 1o - Do convênio a que alude este artigo deverá
constar cláusula mediante a qual a CBPM se
comprometa a contribuir, para a Cruz Azul de São
Paulo,
com
importância
que
compense
a
deficiência que se verificar entre o valor do
produto da arrecadação da taxa a que se refere
este artigo e o do custo da manutenção dos
serviços de assistência prestada aos dependentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus contribuintes.
§ 2o - O custo do serviço será comprovado pela Cruz
Azul de São Paulo pela forma que for convencionada.
Contudo, a Caixa Beneficente da Polícia Militar busca
afastar sua responsabilidade arrimando-se no art. 2° do Decreto n°
46.538, de 08.02.2002, dispositivo que suspende a eficácia da regra do
art. 30 da Lei Estadual n° 452/74, in verbis:
Art. 2o - Está suspensa a eficácia do § 3o do artigo 1o,
e do § 1o do artigo 30, ambos da Lei no 452, de 2 de
outubro de 1974, e dos itens 1o e 2o, da alínea “b” do
artigo 2o do Decreto no 10.291, de 10 de junho de
1939.
Como é cediço, o decreto não pode inovar no
ordenamento jurídico, devendo ater-se ao espaço de liberdade exigente
de regulação. Não lhe é dado, assim, restringir ou diminuir o alcance da
lei. A propósito, é uníssona a posição da doutrina, dela não destoando a
orientação dos tribunais.”
(...)
“Não obstante isso, a CBPM, muito embora aluda à cláusula
quinta do 7o Termo de Re-Ratificação, bem como às Portarias no
111-01/98-AT/CBPM e no 001-AT/CBPM, de 21-1-2014 (e-fls. 284/288),
para se eximir de ressarcir a Cruz Azul pelos serviços médico-
hospitalares prestados aos dependentes do beneficiário, deveria ter
demonstrando que o autor aderiu a uma das duas formas de pagamento
do serviço (pré e pós-pagamento), documento este que não veio para os
autos, nem mesmo planilha dando conta de quanto seria o desconto
mínimo previsto para o contribuinte ser classificado na forma de pré-
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de rigor a devolução, pela autarquia estadual, dos
valores indevidamente cobrados do autor, afastada a incidência do
disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor por não se tratar
de relação consumerista.”
No que tange aos consectários legais incidentes, a Suprema
Corte, ao apreciar o tema 810 da repercussão geral, firmou a
constitucionalidade, quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, da fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, assim como a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
somente para que os juros moratórios sobre os valores a serem
devolvidos obedeçam ao disposto na Lei no 11.960/09.
RICARDO FEITOSA
RELATOR